Tribunal: TCU
Processo: 029.845/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar instituída por Hugo Gomes da Rocha em benefício de sua esposa Ercília Martins Rocha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art.71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 261 e 262 do Regimento Interno-TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por Hugo Gomes da Rocha em favor de Ercília Martins Rocha; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1 encaminhe ao TCU comprovante da ciência da interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.